Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pelos embargantes, o acórdão enfrentou devidamente a matéria impugnada.
3. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido. Ademais, conforme entendimento do STJ: "O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado. Isto é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada. STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021".
4. Quanto ao argumento dos embargantes de que o acórdão teria se baseado em premissa equivocada e sobre a aplicação da teoria da aparência são questões que remetem ao mérito do julgamento embargado, portanto, não pode ser rediscutida em sede de embargos de declaração, porque, como é consabido, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, logo, somente tem cabimento se presentes um dos vícios elencados no art. 1.022, CPC.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.